Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702323-65.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVER PREVIDENCIA APELADO: FLAVIA IVO ODON DESPACHO Intime-se Viver Previdência para manifestar-se sobre a alegação de inovação recursal suscitada em contrarrazões nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 64107329). Prazo: quinze (15) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator